Tribunal: TJDFT
Processo: 0705219-23.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705219-23.2020.8.07.0020 RECORRENTE: UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA RECORRIDOS: J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, JEAN MORAIS OLIVEIRA, JESSE DE SOUSA OLIVEIRA, WESLEY YURI LINS DE ALMEIDA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO ADMISSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA "AD CAUSAM" E DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RESOLUÇÃO N. 3.954/2011 DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. CORRESPONDENTE CAMBIÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CORRETORA DE CÂMBIO. SENTENÇA MANTIDA. 1. De acordo com o artigo 342 do CPC, cumpre à parte ré suscitar na contestação todos os argumentos que serão objetos de apreciação judicial, só sendo permitidas novas alegações em grau de recurso por motivo de força maior. Assim, não lhe é permitido inovar a lide em sede recursal sob pena de supressão de Instância e, consequentemente, de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 2. O Código de Defesa do Consumidor consagra a responsabilidade solidária daqueles que, de alguma forma, participaram da cadeia de consumo e contribuíram para o evento danoso. Assim, devem ser considerados solidariamente responsáveis todos os envolvidos na cadeia de eventos que culminou com o prejuízo à consumidora, consoante parágrafo único do art. 7o e arts. 14, 18 e 25, § 1o, todos do CDC, bem como em conformidade com a teoria da aparência e à luz da boa-fé objetiva. 3. Não ocorre cerceamento de defesa quando os documentos carreados para os autos se mostram suficientes para o deslinde da causa, tornando absolutamente desnecessária a produção das provas vindicadas pela ora apelante. 4. De acordo com o disposto na Resolução n. 3.954/2011 do Banco Central do Brasil, as instituições financeiras respondem solidariamente pelos atos praticados pelas correspondentes cambiais que contrata. Ademais, incumbe a referidas instituições financeiras avaliarem a idoneidade das correspondentes por ela contratadas. 5. Dessa forma, mostra-se evidente a obrigação solidária da ré/apelante, tendo em vista que, na qualidade de contratante cambiária, possuía inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos consumidores por meio da sua correspondente contratada. 6. Recurso desprovido. No recurso especial, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 104, 116, 662 e 675, todos do Código Civil, asseverando a nulidade do negócio jurídico objeto da lide e o descabimento da responsabilização da recorrente, que teria exercido apenas o papel de corretagem. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral na matéria, aponta violação aos artigos 5o, incisos II e XXXII, 59, ambos da Constituição Federal, reafirmando as teses trazidas no especial. Pede que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Jonas Wentz, OAB/RS 49.387, Maurício Brandelli Peruzzo, OAB/RS 74.939 e Afonso Barbosa Ribeiro Neto, OAB/RS 87.151 (id 38907817, pág. 29 e id 38907821, pág. 11). II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Verifico, inicialmente, que o acórdão impugnado foi publicado em data posterior à entrada em vigor da Emenda Constitucional 125, de 14 de julho de 2022, que passou a exigir, a partir da sua vigência, a demonstração, no recurso especial, da “relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso”, ônus do qual a recorrente não se desincumbiu. Destaco, ainda, que a matéria impugnada não se amolda àquelas previstas no §3o do artigo 105 da Constituição Federal, conforme redação introduzida pela EC em comento e em relação às quais há presunção legal de relevância. Assim, o especial não merece ser admitido, porquanto ausente a preliminar formal e fundamentada da existência de relevância das questões trazidas a debate. Ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo especial não mereceria transitar. Quanto à alegação de ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022, ambos do CPC/2015, quando o Tribunal de origem decide a matéria de forma fundamentada. Ademais, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.” (AgInt no AREsp 1810640/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 27/4/2022). E, em relação à apontada violação aos artigos 104, 116, 662 e 675, todos do Código Civil, ainda que se pudesse, em tese apenas, admitir como prequestionadas todas as matérias disciplinadas por cada um dos referidos dispositivos legais, afastando a incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ, a apreciação dos argumentos da recorrente demandaria nova interpretação de cláusulas contratuais e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. O recurso extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, a tardia alegação de ofensa à Constituição, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento.” (ARE 1287745 AgR, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 30/11/2020). No mesmo sentido, o ARE 1344356 AgR, Relator Min. LEWANDOWSKI, DJe de 30/6/2022. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados da recorrente, Jonas Wentz, OAB/RS 49.387, Maurício Brandelli Peruzzo, OAB/RS 74.939 e Afonso Barbosa Ribeiro Neto, OAB/RS 87.151. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012